Tribunal: STF
Processo: AO 2619
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO PELO CNJ. RAZÕES DA AÇÃO QUE SE VOLTAM CONTRA FUNDAMENTO DE ATO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUBSTITUIR O CNJ NA APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O controle judicial do ato do CNJ, a ser feito pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, via ação civil originária, nas hipóteses de não conhecimento dos procedimento administrativo pelo Órgão de Controle, fica restrito ao exame da simples regularidade formal do não conhecimento do pedido. 



    2. Ausente a impugnação dos fundamentos do ato contra qual se insurgem as autoras, os quais acarretaram no não conhecimento do Procedimento Administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça, inviável a apreciação do mérito da presente Ação Originária. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.